Tribunal: TJES
Processo: 5000509-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000509-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LAIS CRISTINA GOBBI
AGRAVADO: JOSE DIONISIO GOBBI e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela eminente relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

LAIS CRISTINA GOBBI
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(ID. 2048673 - págs. 46/47)

proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada inicialmente por
JOSÉ DIONÍSIO GOBBI
, posteriormente sucedido por
JOSÉ DIONÍSIO GOBBI JÚNIOR e CHRISTINE PIZZOL ARRIVABENI GOBBI
em desfavor de
HUGO HUMBERTO CALIMAN GOBBI, CAMILLE REGINA GOBBI, LAIS CRISTINA GOBBI e NILZETE CALIMAN GOBBI
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob a justificativa de que
“a situação fática de ser a executada possuidora de ações que, até melhor se aclarar, correspondem a meio milhão de reais, ou mais, depõe contra o postulado”, determinando outrossim, "a expedição de mandado de penhora sobre as Ações ordinárias apontadas à fl. 05".

Em suas razões recursais, a Recorrente esclarece que ao tempo da realização do pedido de Gratuidade de Justiça, encontrava-se desempregada e, atualmente, encontra-se trabalhando, entretanto, a sua remuneração se revela compatível com o benefício da Gratuidade de Justiça.

Destaca que
“apesar da Agravante possuir as cotas alegadas, ela nunca recebeu qualquer rendimento referente dos frutos gerados pela: D.GOBBI PARTICIPAÇÕES S/A, que possui um vasto patrimônio e que geram um grande montante de rendimentos mensais (Alugueis, vendas de animais, etc...), já relacionados as fls. 38/39 assim como de sua família, conforme comprova através do contracheque em anexo”.

Registra que em razão da expedição de Mandado de Penhora houve constrição sobre número de ações que superam em muito o valor do
quantum debeatur
.

A propósito, em Decisão de Id. 2827309, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, com respaldo nas seguintes premissas de fato demonstradas no presente instrumento,
in litteris:

"Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, examino o pedido de antecipação da tutela recursal pretendida pelo Recorrente.

Nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação
do

art. 932, incisos III e IV
,

o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;"

No caso, de plano, verifica-se que a Recorrente teve o pleito de assistência judiciária gratuita indeferido em Primeiro Grau de Jurisdição, renovando o requerimento em sede de Agravo de Instrumento, o qual restou, também, por sua vez, foi indeferido, havendo regularmente sido comprovado o recolhimento do preparo recursal.

A propósito, por ocasião do indeferimento da gratuidade de justiça nesta seara recursal, foram assentadas as seguintes premissas,
verbatium:

“Com efeito, a respeito do tema em questão, importante mencionar que, a previsão legal atualmente em vigor, no tocante à Assistência Judiciária Gratuita, preconizada no artigo 98,
caput,
do Código de Processo Civil de 2015, estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.
”

Por sua vez, o artigo 99,
caput, § 2º
e § 3º, do Código de Processo Civil, estabelece que o pedido de Assistência Judiciária poderá ser formulado em qualquer fase do processo, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, quando firmada por pessoa natural, somente cabendo ao juiz indeferir o pleito mediante fundados elementos que comprovem situação fática diversa da alegada, devendo, ainda, antes de indeferir o pleito, determinar à parte comprovar o preenchimento dos requisitos, senão vejamos,
in verbis:

“
Art. 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
.

(...)

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.”

Nesse sentido, malgrado afirme a Recorrente haver deixado de recolher o preparo recursal, por declarar-se pobre no sentido da lei, cotejando os elementos dos autos, verifico subsistir efetiva contradição entre o que restara afirmado e a realidade da situação econômico-financeira.

Isto porque, a Recorrente figurou como avalista de 02 (duas) notas promissórias que totalizavam, na data do seu vencimento, 26 de abril de 2016, o valor de R$ 605.430,33 (seiscentos e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e três centavos), não sendo crível que o credor admitisse a garantia fidejussória em questão acaso não vislumbrasse patrimônio suficiente para liquidar a dívida em caso de não pagamento pelos devedores principais.

Por outro lado, através do cumprimento de Mandado de Penhora, restou verificado que a Recorrente ostenta integralização de Ações/Cotas em Sociedade Empresária que superam, inclusive, o valor da Execução, como ela mesmo registrou nas razões recursais.

A esse respeito, importante salientar que o valor que se encontra pormenorizado na Declaração de Imposto de Renda da Recorrente alusiva às cotas empresariais, avaliadas em R$ 32.276,00 (trinta e dois mil, duzentos e setenta e seis reais), afigura-se muito discrepante à alegação da própria Recorrente perante o Juízo de primeiro Grau (Id. 2048672 – pág. 06) em que apontou que o valor dos Imóveis pertencentes à Sociedade Empresária em questão, do qual é cotista, é equivalente a R$ 38.880.000,00 (trinta e oito milhões e oitocentos e oitenta mil reais).

Isto posto, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada, determinando, por conseguinte, o recolhimento do preparo referente a este Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do artigo 101, § 2º, do Código de Processo Civil, sob pena não conhecimento do recurso, por deserção.

Intime-se.

Diligencie-se.

Após, retornem os autos a esta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado digitalmente)”

Destarte, os fundamentos alinhavados no
decisum
retro colacionado se mantém hígidos, notadamente considerando a prova documental acostada que atestou a existência de patrimônio substancial de titularidade da Recorrente, bem como em razão de a mesma figurar como avalista de mútuo de expressiva quantia, não havendo elementos que possam infirmar, nesta ocasião, a conclusão a que chegara o Magistrado de Primeiro Grau.

Em sendo assim, entendo por ausentes os requisitos ensejadores da antecipação da tutela recursal, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus bonis iuris.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado.

intime-se a Recorrente para ciência.

Intime-se o Recorrido para ciência e apresentação de Contraminuta no prazo legal.

Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau dando ciência acerca do presente
decisum.

Publique-se.

Após, retornem os autos conclusos para julgamento de mérito.

Diligencie-se.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado digitalmente)”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isto porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, subsistem nos autos elementos que demonstram a existência de patrimônio substancial de propriedade da Recorrente, que não se conforma ao critério de hipossuficiência financeira, notadamente, correlacionado à propriedade de cotas sociais de Sociedade Empresária, cujo patrimônio imobiliário estima-se avaliado em aproximadamente a R$ 38.880.000,00 (trinta e oito milhões, oitocentos e oitenta mil reais), além de oferecer garantia pessoal (aval) em títulos de créditos avaliados em R$ 605.430,33 (seiscentos e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e três centavos).

Isto posto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO REVELAM SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de instrumentalizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, bem como da unidade da jurisdição. Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais, o § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil, dispõe que a concessão do benefício da Gratuidade da Justiça dar-se-á mediante simples afirmação de insuficiência pela parte, não subsistindo dúvidas que tal declaração possui presunção relativa de veracidade, podendo ser infirmada no caso de ser constata através de elementos dos autos que se afastam da alegada insuficiência de recursos financeiros.
II.
In casu, restou revelado que a Recorrente figurou como avalista de 02 (duas) notas promissórias que totalizavam, na data do seu vencimento, 26 de abril de 2016, o valor de R$ 605.430,33 (seiscentos e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e três centavos), não sendo crível que o credor admitisse a garantia fidejussória em questão acaso não vislumbrasse patrimônio suficiente para liquidar a dívida em caso de não pagamento pelos devedores principais.
III.
Através do cumprimento de Mandado de Penhora, restou verificado que a Recorrente ostenta integralização de Ações/Cotas em Sociedade Empresária, cujo patrimônio imobiliário estima-se avaliado em aproximadamente a R$ 38.880.000,00 (trinta e oito milhões, oitocentos e oitenta mil reais), afastando a presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência firmada nos autos.
IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.